Tribunal: STF
Processo: AI 695437
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável o agravo
   regimental no qual não são impugnados os fundamentos da decisão
   que negou seguimento ao recurso extraordinário. Precedentes.
2.
   Controvérsia decidida com base no conjunto fático-probatório
   contido nos autos. Impossibilidade do reexame de provas: Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal.